Tribunal: TJDFT
Processo: 0713183-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713183-93.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE MARTINS DA COSTA JUNIOR AGRAVADO: FAVO S A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, BRISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CONSORCIO CONDOMINIO GOLF VILLE I D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por vicente martins da costa jÚnior contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de FAVO S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e OUTROS: Vistos, etc. Trata-se cumprimento de sentença proposto por VICENTE MARTINS DA COSTA JUNIOR em face de FAVO S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, BRISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e CONSORCIO CONDOMINIO GOLF VILLE I. Inicialmente trata-se de cumprimento de sentença onde pretende a parte Exequente o recebimento do valor de R$ 34.551,20 (trinta e quatro mil quinhentos e cinquenta e um reais e vinte centavos), referente a condenação ao pagamento da quantia prevista na cláusula penal VI.03 do contrato celebrado entre as partes, correspondente a 0,3% sobre o valor convencionado para promessa de compra e venda no período de 31/03/2015 até 11/01/2016. A decisão de ID no 62391433 recebeu a inicial de cumprimento de sentença. Em razão do transcurso do prazo para o pagamento voluntário do débito, foi iniciada a fase expropriatória mediante pesquisa de bens junto ao BACENJUD, ID no 64516497. Houve o bloqueio judicial no valor de R$ 3.963,29 na conta da Executada Favo S A Empreendimentos e Participações. Na oportunidade, houve também o bloqueio de valores na conta da parte BRISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, que foi parte na ação de conhecimento, mas não litiga no cumprimento de sentença, uma vez que o título judicial foi constituído apenas em relação a parte FAVO S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES. A decisão de ID no 64825313, em verificação ao equívoco promovido no ato de restrição de bens, determinou o desbloqueio das quantias em relação a parte BRISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, além da sua exclusão do polo passivo. A Executada Favo S A Empreendimentos e Participações, em 18/06/2020, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID no 65777827), em que alegou o excesso de execução, tendo em vista que a sentença dispôs que a indenização de 0,3% seria sobre o valor convencionado para a promessa de compra e venda, e não o valor atualizado dela. Ao ID no 66455429, a parte Exequente apresentou pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o qual foi recebido pela decisão de ID no 66816299. A decisão de ID no 73004619, em 29/09/2020, julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que BRISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e CONSORCIO CONDOMINIO GOLF VILLE I respondam solidariamente pelo débito exequendo. A Executada Brisa opôs embargos de declaração (ID no 74177370), mas foi negado provimento, conforme a decisão de ID no 74695893. Diante do não pagamento voluntário pelas Executadas BRISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e CONSORCIO CONDOMINIO GOLF VILLE I, foi iniciado os atos expropriatórios em relação a elas, conforme decisão de ID no 76943098. A parte Exequente apresentou planilha atualizada ao ID no 77355235, em que o valor do débito é de R$ 54.715,95. A pesquisa ao SISBAJUD (ID no 78294114) foi frutífera e bloqueou os seguintes valores: a) R$ 54.715,95 da Executada FAVO; b) R$ 224.744,95 da Executada BRISA. Em razão da penhora integral na conta da Executada Favo, foi realizado o desbloqueio nas contas da Executada Brisa, conforme certidão de ID no 78294111. A Executada BRISA apresentou impugnação ao cumprimento de sentença ao ID no 78701580, alegando: a) que houve o bloqueio integral na conta da Executada FAVO, de modo que é desnecessária a continuação do processo em relação a ela; b) a sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que há contrato entabulado entre as partes, em que a responsabilidade FAVO S/A é exclusiva em relação à eventual indenização por atraso de obra; c) que houve excesso de execução. Requer, ainda, a Executada Brisa a condenação da parte Exequente/Autora por litigância de má-fé por cobrar duas vezes multa processual e honorários. A Executada Favo apresentou petição ao ID no 81982914, em que alega excesso de execução e que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado em 18/06/2020 não foi analisado por este Juízo. A Exequente se manifestou ao ID no 83109608. É o relatório. Decido. a) Da impugnação da Executada Brisa Primeiramente, não merece prosperar à alegação da Executada Brisa de que, como houve o bloqueio judicial do valor integral na conta da Executada Favo, deveria ser extinto o cumprimento de sentença em relação a ela. Isso porque a decisão de ID no 73004619 julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que a impugnante BRISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA responda solidariamente pelo débito exequendo. Da mesma forma, não merece ser acolhida a tese de sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que a solidariedade pelo débito exequendo decorre da decisão proferida no incidente de desconsideração de personalidade jurídica e não em razão do contrato de promessa de compra e venda estabelecido entre o Exequente e a Executada Favo. Por outro lado, em relação à alegação de excesso de execução, assiste parcial razão à impugnante Brisa. Ao compulsar os autos, verifico que a decisão de ID no 64256233, em razão da inércia da Parte Executada, determinou o acréscimo sobre o valor do débito exequendo de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10%. Por sua vez, a decisão de ID no 76943098, em razão do não pagamento voluntário pelas Executadas BRISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e CONSORCIO CONDOMINIO GOLF VILLE I, determinou o início da fase de expropriação em relação a elas, com a constrição de valores via Bacenjud, até o montante do débito, acrescido de multa de 10 %, bem como honorários advocatícios de 10% sobre o valor apurado, conforme art. 523, §1o, do CPC. Ou seja, houve a dupla incidência da multa de 10% e dos honorários de 10% previstos no art. 523, §1o, do CPC. A decisão de ID no 76943098 foi proferida em 12/11/2020 e a Executada Brisa apresentou impugnação no dia 02/12/2020 quanto à alegação de excesso de execução pela dupla incidência da multa e dos honorários. Assim, não houve preclusão. Com efeito, deve ser decotado da planilha de cálculos do débito exequendo a segunda incidência de multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC, sob pena de bis in idem. No tocante à alegação da Executada do excesso inicial no valor de R$ 5.033,34, apesar de a Executada ter apresentado o valor que entende devido, não apresentou a planilha discriminada, nos termos do art. 525, §4o, do CPC, de modo que não é possível verificar como ela chegou nesse valor. Assim, rejeito à impugnação da Executada Brisa nesse ponto. Quanto ao requerimento da Executada Brisa de condenação em litigância de má-fé, não reconheço que a Exequente tenha realizado nenhuma conduta que se amolde às hipóteses do art. 80 do CPC, de modo que não há fundamento para a sua condenação por litigância de má-fé. b) Da impugnação da Executada Favo A Executada Favo alega excesso de execução, tendo em vista que a sentença dispôs que a indenização de 0,3% seria sobre o valor convencionado para a promessa de compra e venda, e não o valor atualizado dela. As sentenças de ID no 53275678 e 56639241 condenou a Executada FAVO S A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES ao pagamento da quantia a que se refere a cláusula penal VI.03 do contrato celebrado entre as partes, correspondente a 0,3% sobre o valor convencionado para promessa de compra e venda, no período de 31/03/2015 até 11/01/2016, a ser corrigida monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Ao analisar os autos, verifico que o valor do imóvel, objeto do contrato de promessa de compra e venda, é de R$ 686.966,88, conforme mencionado pela própria Exequente/Autora na petição inicial do processo de conhecimento. Dessa forma, considerando que a clausula penal corresponde a 0,3% sobre o valor convencionado no contrato de promessa de compra e venda, o valor mensal da indenização é de R$ 2.060,90. Todavia, esse valor deverá incidir no período de 31/03/2015 até 11/01/2016, e não no período de 01/07/2015 a 11/01/2016, como mencionado pela Executada Favo na impugnação de ID no 65777827. Então, 9 (meses) x 2.069,90= 18.629,10 + 755,66 (11 dias) = 19.384,76. Assim, merece parcial acolhimento a alegação da impugnante Favo, tendo em vista que a parte Exequente deveria ter adotado o valor de R$ 19.384,76 e não de R$ 27.577,00. Ante o exposto, acolho parcialmente as impugnações apresentadas pelas Executadas Brisa e Favo, e determino que a Exequente refaça os cálculos para: a) excluir a dupla incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC; e b) adotar o valor de R$ 19.384,76, a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Ademais, a parte Exequente deverá observar nos cálculos o valor bloqueado de R$ 3.963,29, no dia 29/05/2020, na conta da Executada Favo S.A. Empreendimentos e Participações, conforme documento de ID no 64516497. Reconhecido o excesso, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido que, in casu, reside na diferença entre o valor perquirido e o efetivamente obtido. Dessa forma, patente o direito das impugnantes à percepção de honorários. Assim, nos termos do art. 85, §2o do CPC fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do excesso da execução. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 24 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator